Tribunal: TJMT
Processo: 0001120-24.2015.8.11.0082
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001120-24.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAWILSON ALMEIDA LACAVA - CPF: 698.100.871-87 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), B. W. LACAVA JUNIOR - CNPJ: 14.638.643/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. W. LACAVA JUNIOR - CNPJ: 14.638.643/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001120-24.2015.8.11.0082

APELANTE: CLAWILSON ALMEIDA LACAVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 54,
CAPUT
, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RAZÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA QUANTIDADE DE CRIMES – INOCORRÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA FORMALMENTE APTA E QUE DELIMITA AS CONDUTAS DELITIVAS –
MÉRITO
: REANÁLISE DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO – AGRAVANTES PREVISTAS NAS ALÍNEAS ‘A’ E ‘I’ DO ARTIGO 15, II, DA LEI N. 9.605/98 – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – CRIME CONTINUADO – PRÁTICA DE 5 (CINCO) DELITOS – AUMENTO EM 1/3 (UM TERÇO) – PRECEDENTES DO STJ –
QUANTUM
FINAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA REAJUSTADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando a denúncia formalmente apta, preenchendo os requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e ficando bem delimitada a quantidade de crimes praticados pelo acusado, sem prejuízo ao seu direito de defesa ou ao contraditório, não há se falar no decote da continuidade delitiva.

A desvaloração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-la elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal, razão pela qual imperioso se faz a readequação do
quantum
final da reprimenda corpórea e da sanção pecuniária.

A despeito do silêncio legislativo, a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de agravantes, prescinde de fundamentação, desde que não ultrapassada a fração de 1/6 para cada agravante.

“
[...] em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” [REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma.Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001120-24.2015.8.11.0082

APELANTES: B.W. LACAVA JÚNIOR – ME

CLAWILSON ALMEIDA LACAVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por B.W. LACAVA JÚNIOR (ME) e CLAWILSON ALMEIDA LACAVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 1120-24.2015.811.0082 – Código 26555), que condenou o
primeiro apelante
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o
segundo apelante
à pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 171 (cento e setenta e um) dias-multa, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana, pela prática do crime de poluição sonora, em continuidade delitiva [art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/1998, na forma do artigo 71, do Código Penal].

A defesa dos acusados suscita,
preliminarmente
, a inépcia da denúncia, porquanto, no seu entender, o Ministério Público não delimitou “
a quantidade de vezes que os réus cometeram o crime de poluição sonora”
. No
mérito
,
CLAWILSON
se insurge
contra a dosimetria da reprimenda que lhe foi fixada, arguindo que:
1)
as circunstâncias judiciais foram valoradas equivocadamente e de forma desproporcional;
2)
afigura-se desarrazoado o recrudescimento das agravantes em patamar superior à 1/6 (um sexto);
3)
caso não acolhida a preliminar ventilada, a continuidade delitiva deve ser estabelecida na sua fração mínima de 1/6 (um sexto) [doc. digital n. 148003179].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 150015674].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 151516181].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001120-24.2015.8.11.0082

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RAZÃO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Pesa contra os recorrentes,
B.W. LACAVA JÚNIOR (ME)
e
CLAWILSON ALMEIDA LACAVA
, o cometimento de 6 (seis) crimes de poluição sonora [art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/1998, na forma do artigo 71, do Código Penal], porquanto segundo se extrai da peça acusatória:

“
De acordo com os autos do TC n. 159/2015, instaurado a partir do registro de ocorrência n. 2013.32236, o estabelecimento comercial Dallas Bar, localizado na Avenida Roberto Jaques Brunini, n. 10, Bairro Grande Terceiro – Cuiabá-MT, estaria casando poluição sonora em níveis tais que pudessem resultar em danos á saúde humana.

Após requisição deste órgão ministerial, foram feitas medições de nível de ruído, obtendo-se, na oportunidade os seguintes resultados:

Data: 6/2/13
[1]

Nível de Ruído: 78,7dB(A)

Distância da fonte poluidora: 5m

Data: 2/5/15

Nível de Ruído: 73dB(A)

Distância da fonte poluidora: 5m

Data: 20/5/15

Nível de Ruído: 85dB(A)

Distância da fonte poluidora: 20m

Nível de Ruído: 73dB(A)

Distância da fonte poluidora: 25m

Nível de Ruído: 66dB(A)

Distância da fonte poluidora: 25m

Data: 27/5/15

Nível de Ruído: 80dB(A)

Distância da fonte poluidora: 5m

Data: 29/8/15

Nível de Ruído: 78dB(A)

Distância da fonte poluidora: 20m

Nível de Ruído: 71dB(A)

Distância da fonte poluidora: 5m

Nível de Ruído: 68dB(A)

Distância da fonte poluidora: 30m

Nível de Ruído: 72dB(A)

Distância da fonte poluidora: 25m

Data: 5/9/15

Nível de Ruído: 55,7dB(A)

Distância da fonte poluidora: 8m

Os níveis estão acima dos limites permitidos pela legislação vigente, conforme tabelas I e II da Lei n. 3.819/99, pelas quais se verifica que o nível máximo de ruído para a área, considerada diversificada, é de 55 decibéis.

Além disso, os níveis de ruídos verificados afrontam ainda os critérios estabelecidos na Resolução CONAMA n. 01/1990 e nas Normas da ABNT 10.151 e 10.152.

Clawilson Almeida Lacava, proprietário do estabelecimento, atuou em nome e no interesse e benefício da pessoa jurídica infratora, ordenando a prática do ato delituoso e assumindo os riscos da conduta.

De se salientar que o crime de poluição sonora é prática reincidente do estabelecimento, constatando-se que já houveram denúncias em diversas ações penais em trâmite neste juízo.

Ante o exposto, os denuncio como incursos no artigo 54, caput, c/c o art. 15, II, ‘i’, c/c o art. 2o e 3o, da Lei n. 9605/98 e artigo 69 do Código Penal [...]

Testemunhas: Paulo J. de Carvalho; Paulo Alberto Michelotto; Gilverto Pereira dos Santos [...]”
(doc. digital n. 144452678).

Como se vê, a exordial acusatória expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificou os acusados, classificou o crime e o rol de testemunhas, bem como delimitou, pormenorizadamente, as datas dos delitos, os níveis de ruído captados e a distância da fonte poluidora, cumprindo, assim os requisitos contidos no artigo 41, do Código de Processo Penal.

Além disso, a denúncia foi instruída com documentos comprobatórios das medições realizadas, relatórios de avaliação ambiental e ruídos, termos de vistoria e autos de infração, evidenciando que os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, configurando a regra contida no artigo 71, do Código Penal (docs. digitais n. 144452679).

Nesse diapasão, não ficando evidenciada qualquer dificuldade à sua defesa, tampouco incorrendo em ofensa ao princípio do contraditório, porquanto bem delimitada as datas e a quantidade de vezes que os delitos foram averiguados pelos agentes fiscalizadores, a
rejeição
desta isagógica é medida de rigor.

M É R I T O

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação defensiva se circunscreve à revisão da pena fixada para
CLAWILSON
.

Reexaminando a primeira fase da dosimetria, constato que o juízo singular valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas às “
circunstâncias
” e “
consequências
” do delito.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“A
culpabilidade
normal à espécie (causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana). Logo, não influi negativamente e/ou positivamente na fixação da pena-base. Quanto aos
antecedentes
, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência [...]. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que o condenado possui outros procedimentos em seu desfavor, não havendo informações de condenações transitadas em julgado. Os
motivos
do crime (obter vantagem pecuniária) constituem circunstância que agrava a pena (art. 15, inciso II, “a”, da Lei n. 9.605/98), na medida em que utilizou equipamento sonoro produzindo ruídos acima do permitido, visando “atrair e entreter sua clientela”. Desse modo, será observada na fase seguinte, razão pela qual deixo de valorá-los neste momento, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do condenado, razão pela qual deixo de valorá-las.
As circunstâncias do delito desfavorecem o réu. Primeiramente, insta consignar que foi em razão de diversas reclamações realizadas pelos moradores vizinhos que aconteceram as fiscalizações em seu estabelecimento comercial. Ademais, percebe-se que o local era utilizado para a prática de delitos da mesma espécie
.
As consequências, a par destas considerações, dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa se tornou costumeira, refletindo negativamente no meio ambiente e especialmente no direito ao silêncio, derivação do próprio direito à saúde
. Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.
Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
[...]”

(doc. digital n. 144452691).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo
a quo
avaliou desfavoravelmente as vetoriais, levando em consideração argumentos genéricos, inidôneos e que se caracterizam como elementos inerentes ao próprio tipo penal infringido, qual seja, a prática reiterada de poluição sonora em nível que resultou dano à saúde humana –
in casu
, dos vizinhos próximos ao estabelecimento comercial.

Em outras palavras: a despeito da reprovabilidade do comportamento do apelante – relacionado ao excesso de barulho advindo do seu comércio –, fato é que ele não se desvia daquilo que está previsto no desdobramento lógico da conduta perpetrada.

Nesse sentido:

“[...]

A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal
[...]"
(STJ, AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)

“
APELAÇÃO-CRIME.
MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO.
ART. 54, § 2o, INC. V, DA LEI No 9.605/98 [...] CÁLCULO DA PENA-BASE [...] AVALIAÇÃO FUNDAMENTADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [...]
a ausência de fundamentação idônea para o desvalor de vetorial do art. 59 do CP determina sua neutralização
[...] RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO
” (TJRS, Apelação-Crime, No 70070672852, Quarta Câmara Criminal, Relator: Mauro Evely Vieira de Borba, Julgado em: 01-03-2018)

Assim sendo, mantidas
neutras
as circunstâncias judiciais, fica a pena-base estabelecida no seu mínimo legal, qual seja, em
1 (um) ano de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Dando continuidade a dosimetria da pena, reconhecida a incidência das agravantes contidas nas alíneas ‘a’ [ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária] e ‘i’ [no período noturno] do inciso II artigo 15 da Lei n. 9.605/98, majoro em 1/6 (um sexto) para cada uma delas.

Com efeito, “
em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].

Desse modo, fica a reprimenda intermediária fixada em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na fase derradeira, pelos documentos juntados nos autos, observei diversos registros junto ao órgão de fiscalização acerca da prática do crime de poluição sonora; contudo, em apenas 5 (cinco) documentos há, efetivamente, a medição dos ruídos pelos agentes responsáveis [ref.
28.11/2013
;
20.5/2015
;
27/5/2015
;
29/8/2015
e
5/9/2015
].

Não por outra razão que, uma vez constatada a ocorrência de 5 (cinco) crimes, todos praticados na forma do artigo 71, do Código Penal, deve a fração de aumento – conforme o parâmetro jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – ser fixada em 1/3 (um terço),
verbis
:

“
[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se

trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à

continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações
;

1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS,

Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017)[...]
” (AgRg

no AREsp n. 2.045.704/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador

Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de

5/8/2022.)

Assim, fica a pena definitivamente fixada em
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o réu,
CLAWILSON ALMEIDA LACAVA
, definitivamente condenado à pena de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do último fato delituoso) mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]

Tabelas reorganizadas em razão da formatação do documento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022